Tribunal: TJMT
Processo: 1014668-28.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014668-28.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 722.029.711-49 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014668-28.2023.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – ABUSO DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS A OAB, AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA - PROVIMENTO Nº 26/2020 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, por suposta negativação indevida, diante da ausência de relação jurídica entre as partes, todavia em consulta pública ao PJE-1º Grau, o reclamante ajuizou nove demandas idênticas contra a reclamada conforme segue: a) 1014667-43.2023.8.11.0015; b) 1014668-28.2023.8.11.0015; c) 1014670-95.2023.8.11.0015; d) 1014671-80.2023.8.11.0015; e) 1014672-65.2023.8.11.0015; f) 1014673-50.2023.8.11.0015; g) 1014727-16.2023.8.11.0015; h) 1014729-83.2023.8.11.0015 e i) 1014731-53.2023.8.11.0015.

2.

Ademais, em que pese à argumentação do reclamante que se trata de contratos distintos, fato é que as negativações oriundas são referentes a mesma relação jurídica, pois cada título indicado no extrato de negativação é composto de um radical, 0003296554, 000793340 e 0003209869, seguido de uma sequência de ano/mês a indicar a fatura de referência negativada.

3.

Assim, o fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o reclamante ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

4.

Incorre nas penas previstas no artigo 80 do CPC, o reclamante que fraciona demandas, pois além de usar do processo para conseguir objetivo ilegal, tem por objetivo o enriquecimento sem causa, portanto a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida conforme determinada na sentença.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO Nº 26/2020.RECURSO IMPROVIDO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos.

Recurso improvido.”
(N.U 1014801-70.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- ENERGIA ELÉTRICA- PARTE AUTORA QUE AJUIZOU INÚMERAS DEMANDAS CONTRA A CONCESSIONÁRIA RELATIVAS AO MESMO CONTRATO- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MANUTENÇÃO – TENTATIVA DE BURLA A REGRA PREVISTA NO ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95- DESLEALDADE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que todas as demandas anteriormente ajuizadas pela Recorrente e esta que se encontra em análise, dizem respeito ao mesmo contrato mantido com a concessionária de energia, divergindo apenas no tocante ao débito cobrado.

De maneira que, mostra-se clarividente que sua pretensão é burlar a regra prevista no artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95 que limita o valor da causa a quarenta salários mínimos.

A conduta da Recorrente, além de violar o limite de alçada, caracteriza, ainda, deslealdade processual porquanto ao demandar nos juizados, se exime do pagamento das custas judiciais e também de eventual condenação em honorários advocatícios.

Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1015049-36.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO EM PULVERIZAÇÃO DAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pulverização de demandas no Poder Judiciário tem efeito contrário e deletério ao princípio de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, Constituição Federal de 1988) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

2.

Litigância de má-fé evidenciada.

3.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1013414-20.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

6.

Por fim, a determinação do encaminhamento dos autos a OAB e ao NUMOPEDE, deve ser mantida, tendo em vista os indícios evidentes de pulverização de demandas.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023